Tribunal: TJBA
Processo: 8060224-44.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8060224-44.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO COLHIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. “Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória simples, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal.” Precedentes. (AgRg no RHC: 142526 SC 2021/0042603-6) 2. Nulidade não verificada. 3. Ordem conhecida e denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8011816-22.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante MATHEUS PEREIRA OAB/BA nº 69.635, e, como paciente, EDENILTON PIRES DOS ANJOS, tendo como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A TÓXICOS E ACIDENTES DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em conhecer e denegar a ordem.